Tribunal: TJDFT
Processo: 0732338-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732338-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GILMARA HUSSEY CARRARA DA SILVA DECISÃO MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 104117124, autos originários) proferida na liquidação por arbitramento (lucros cessantes correspondentes ao aluguel do imóvel objeto da lide devido ao atraso na entrega) proposta por GILMARA HUSSEY CARRARA DA SILVA e ROBERVAL JOSÉ RESENDE BELINATI, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega contradição nos termos finais para incidência dos juros de mora estabelecidos na decisão de ID 102383993 (19/06/2012) e na decisão de ID 98503125, qual seja: 03/04/20212. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em análise, razão assiste à embargante, uma vez que o termo final deve ser a data de averbação do habite-se na matrícula do imóvel (03/04/2012), termo estabelecido na decisão de ID 98503125, pois, após essa data, eventuais atrasos na tramitação do financiamento habitacional junto à instituição financeira não podem ser impostos ao réu. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração para modificar a decisão de ID 102383993, e estabelecer que os aluguéis são devidos a partir do término do prazo de tolerância até a data de averbação do habite-se na matrícula do imóvel, que seria de 29/05/2011 a 03/04/2012. Ademais, tendo em vista a manifestação da exequente (ID 102364452) concordando com o valor do aluguel apresentado na impugnação da executada (ID 91333214), retornem os autos à Contadoria para apuração do valor devido pela executada.” Assevera a agravante-ré que deve ser “cumprida a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, sendo respeitados seus estritos termos, qual seja, de que ante a comprovada inadimplência do agravado durante o período que alega o atraso, este não possui direito à pretendida indenização por lucros cessantes, considerando o instituto da Exceção do Contrato Não Cumprido” (id. 29780099, pág. 9). Acrescenta que “ainda não precluiu o prazo da Agravante para que se manifeste acerca do interesse na realização da prova pericial, muito menos a Construtora Agravante, em algum momento processual, apontou qual seria o seu entendimento acerca de qual valor entende por correto a ser fixado a título de lucros cessantes” e que a sua “finalidade da indexação do documento de ID 91333214, vez que este somente foi anexado, conforme já explicado, com a finalidade impugnativa, de demonstrar ao juízo que havia nítido equívoco nos valores apontados pela Agravada como correto a ser arbitrado pelos lucros cessantes” (id. 29780099, pág. 10). Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de reconhecer (i) a inexistência de direito à pretendida indenização por lucros cessantes, ante a inadimplência da parte agravada durante o período que alega ter ocorrido atraso ou, subsidiariamente, (ii) que não houve concordância de sua parte quanto ao valor do aluguel que foi fixado. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na petição de emenda da inicial da liquidação de sentença, os agravados-autores indicaram o valor de locação do imóvel em R$ 3.901,05 (id. 83899935, pág. 34, autos originários). A agravante-ré, na sua impugnação, insurgiu-se contra o valor locatício apontado pelos agravados-autores e apontou o valor do aluguel de R$ 2.779,11, conforme “Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (id. 91333197, autos originários). Os agravantes-credores, ao seu turno, concordaram com o valor locativo indicado pela agravada-ré (id. 102421508, autos originários). Nesses termos, não há relevância na fundamentação recursal no que se refere à ausência de concordância com relação ao valor locativo na liquidação de sentença. De igual modo, quanto à invocação da exceção do contrato não cumprido, pois, na r. decisão anterior (id. 102383993, autos originários), o Juízo a quo assentou expressamente que “não há que se falar em inadimplência contratual dos executantes, uma vez a adjudicação do habite-se na matrícula do imóvel ocorreu em 03/04/2012 e a assinatura do contrato de financiamento da autora ocorreu em 23/05/2012”. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora